Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737491-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA LESSA GOMES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA MENDES LESSA, contra a decisão que indeferiu tutela de urgência consistente no deferimento de cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento de obesidade (cirurgia bariátrica), nos autos no 0713605-36.2024.8.07.0009 ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Sustenta que embora não haja justificativa para a negativa do plano de saúde, o magistrado a quo postergou a análise do pedido para momento posterior a contestação. Explica que consta nos autos 3 (três) laudos de profissionais de saúde prescrevendo a realização de cirurgias reparadoras com urgência. Adverte que de acordo com a Resolução Normativa de n.259/2011, o plano de saúde possui 21 (vinte e um) dias úteis para responder a solicitação da beneficiária. Ressalta que a realização das cirurgias reparadoras é necessária e urgente, por não se tratar de estética, mas de continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Requer a concessão de liminar para que o plano de saúde autorize e custeie a realização das cirurgias reparadoras. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada é a seguinte: “Defiro à parte autora a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Por outro lado, indefiro a tramitação em segredo de justiça, uma vez que não há justificativas para a restrição da publicidade no presente caso. Baixe-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum em que a requerente pretende que a requerida autorize e custeie cirurgia reparadora para dar continuidade ao seu tratamento para obesidade, após a realização de cirurgia bariátrica com perda significativa de peso. Pois bem. INDEFIRO a concessão de tutela de evidência, uma vez que os fatos apresentados não se subsomem às hipóteses em que seja possível a concessão de tutela de evidência em caráter liminar (art. 311, parágrafo único, do CPC). Por outro lado, em relação à tutela de urgência, verifico que até o momento não houve negativa expressa da requerida em relação ao procedimento solicitado. Tal circunstância impede, por ora, a análise da alegada ilegalidade da negativa e, por consequência, a aferição da probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que torna imprescindível a submissão da questão ao devido contraditório. Em relação ao quadro psiquiátrico da autora, verifico que o laudo de ID n. 208537033, apesar das circunstâncias narradas, atesta que a autora está psiquiatricamente estável atualmente. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Emende-se a inicial para apresentar declaração de residência assinada fisicamente ou por certificado digital pelo proprietário do imóvel, considerando que o comprovante está em nome de terceiro. A decisão de 1o grau será mantida por seus próprios fundamentos. Em análise aos documentos juntados aos autos originários, consta no ID 208537036, a solicitação feita junto ao plano de saúde, entretanto não consta data ou qualquer informação sobre a resposta do plano de saúde agravado. Assim, não há decisão negando a cirurgia reparadora, para que possa ser analisada eventual ilegalidade ou conduta abusiva do plano de saúde agravado, razão pela qual a decisão deverá ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital